Tribunal: TJMT
Processo: 1016867-04.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016867-04.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), CLAUDIO DOMINGOS DE PINHO - CPF: 850.434.601-30 (EMBARGADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração na apelação cível. rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel. atraso na entrega do empreendimento. alegada omissão quanto à culpa do comprador e aplicabilidade da lei nº 9.514/1997. inocorrência. dano moral. omissão configurada. aplicação da jurisprudência do stj. exclusão da indenização. acórdão reformado. embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação das rés, manteve a rescisão contratual por culpa exclusiva das vendedoras e a restituição integral dos valores pagos. As embargantes alegam omissões relativas à motivação da rescisão, que sustentam decorrer de inadimplência do comprador, à inaplicabilidade dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, bem como à ausência de enfrentamento da jurisprudência do STJ sobre a não configuração automática de dano moral em atraso na entrega de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à tese de que a rescisão teria decorrido da inadimplência do comprador, com consequente incidência da Lei nº 9.514/1997; e (ii) saber se houve omissão quanto ao necessário cotejo com a jurisprudência do STJ que afirma que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral.

III. Razões de decidir

3. O acórdão originário analisou expressamente a origem do inadimplemento e concluiu que o atraso na execução da infraestrutura, superior ao prazo contratual acrescido da tolerância, evidenciou inadimplemento exclusivo das vendedoras, afastando a aplicação da Lei nº 9.514/1997, restrita aos casos de mora do comprador.

4. A decisão embargada, contudo, não apreciou a condenação por danos morais à luz da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o atraso na entrega de imóvel, por si só, não caracteriza dano moral sem demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade. Configura-se, portanto, omissão a ser sanada.

5. Inexistindo nos autos elementos que indiquem abalo psíquico extraordinário ou violação relevante à esfera da dignidade do consumidor, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais, em conformidade com o entendimento reiterado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a rescisão contratual por culpa exclusiva das rés e a restituição integral dos valores pagos. Reajustado o rateio de custas e honorários, com sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão contratual motivada por atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da vendedora, não autoriza a aplicação da L. 9.514/1997. 2. O atraso na entrega de empreendimento imobiliário, por si só, não configura dano moral, exigindo-se demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; L. 9.514/1997, arts. 26 e 27; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.884.656/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.945.329/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra o v. acórdão proferido por esta 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1016867-04.2019.8.11.0002, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores Pagos” (Proc. nº 1016867-04.2019.8.11.0002), ajuizada por CLAUDIO DOMINGOS DE PINHO, ora embargado, contra as embargantes, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado entre as partes, referente à Unidade Autônoma nº 26 - Quadra 02 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I; condenando as requeridas a restituírem ao autor os valores pagos pelo bem, no montante de R$ 44.486,82, com incidência de correção monetária e juros de mora; condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido dos consectários legais; ao passo que declarou, ainda, a prescrição do pedido de restituição dos valores pagos a título de corretagem e ratificou a tutela de urgência anteriormente concedida (cf. Id. nº 165214976).

A r. sentença, por fim, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, considerando a natureza da causa, o zelo profissional e o tempo dedicado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Estabeleceu que a parte autora, vencida em menor parte, deverá arcar com 20% das custas e honorários sucumbenciais, enquanto as rés serão responsáveis por 80%, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor/embargado.

Em suas razões recursais, as embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no v. acórdão (cf. Id. nº 180644700).

Alega que a omissão apontada refere-se à ausência de manifestação sobre a real motivação para o ajuizamento da ação, que, segundo defendem, seria a inadimplência prévia do comprador, e não o atraso na obra.

Argumentam que a falta de apreciação dessa tese implicou a não aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97.

Destacam que há omissão quanto a falta de enfrentamento do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, o que caracterizaria afronta aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

Por sua vez, o embargado, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos embargos, por entender que não há vícios a serem sanados e que a pretensão das embargantes é de rediscussão do mérito (cf. Id. nº 181749689).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos retornam a este Tribunal por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao agravo em recurso especial interposto por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, para que seja sanada omissão específica apontada nos embargos de declaração, qual seja:
“determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração de e-STJ fls. 440/445, sanando-se os vícios neles apontados, prejudicadas as demais teses recursais”.

Primeiramente, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material. Assim, sua finalidade precípua é, portanto, a de integrar e aperfeiçoar o julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma da decisão.

Ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, como no caso em tela, a sua admissibilidade pressupõe a efetiva existência de um dos vícios elencados na norma processual, conforme entendimento pacificado na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nessas premissas, passo à análise das omissões apontadas.

As embargantes afirmam que o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado sobre a tese de que a rescisão contratual teria sido motivada pela inadimplência do comprador, o que atrairia a aplicação do procedimento previsto na Lei de Alienação Fiduciária (Lei nº 9.514/1997).

Contudo, não há que se falar em omissão.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da culpa pela rescisão, concluindo, de forma clara e fundamentada, que o inadimplemento contratual partiu exclusivamente das vendedoras.

A decisão colegiada baseou-se em fatos incontroversos extraídos dos autos, notadamente o descumprimento do prazo de entrega da obra, que, mesmo com a cláusula de tolerância, expirou em março de 2019, enquanto a ação foi ajuizada em novembro do mesmo ano, com o empreendimento ainda inacabado.

Ressalto que o voto condutor foi explícito ao assentar que “evidente o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da proponente vendedora/construtora/incorporadora”.

Nesse ponto, destaco que a jurisprudência consolidada entende que a Lei 9.514/97 se aplica exclusivamente aos casos de rescisão contratual por iniciativa do credor fiduciário (banco), em decorrência do inadimplemento do comprador. Em outras palavras, a referida lei não se aplica às rescisões motivadas por culpa do vendedor. Vejamos:

“EMENTA: RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CULPA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. FORMA DE RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. 1. As partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária do bem em garantia, averbada na matrícula do imóvel. 2. Todavia, tendo a vendedora descumprido o prazo de entrega das obras de infraestrutura, cabe a rescisão da avença, com devolução integral e imediata dos valores pagos pela compradora. As partes devem retornar ao "status quo ante". 3. Em hipóteses de rescisão por culpa da vendedora (não da compradora), não há causa para aplicação das regras da Lei 9.514/97 (que entendo reservada aos casos de rescisão do contrato por iniciativa da credora fiduciária, em razão do inadimplemento). 4. A taxa de ocupação é descabida, haja vista se tratar de lote no qual não foi erigida edificação. 5. Também não cabe exigir do comprador que não foi imitido na posse do bem o pagamento de IPTU. 6. "A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição" (Súmula nº 2 do TJSP). 6. Os juros de mora incidem da citação, em se tratando de rescisão por culpa da vendedora, como assinalou a r. sentença, de forma escorreita. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do RITJSP.”

(TJ-SP - 14ª Câmara de Direito Privado - Relator: Melo Colombi - Apelação Cível nº 1004503-76.2018.8.26.0047, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data de Publicação: 19/11/2019)

Não bastasse, a jurisprudência brasileira, consolidada pela Corte Superior, reconhece a relação entre construtora e adquirente de imóvel como uma relação de consumo, isso significa que o CDC se aplica integralmente a esses contratos.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS PROMITENTES-COMPRADORES. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de origem consignou que os autores, ora recorridos, são destinatários finais da prestação de serviços pela recorrente. 2. Além disso, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional" (REsp 1 .785.802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 06/03/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - Relator: Ministro RAUL ARAÚJO - AgInt no REsp: 1930156 SP 2021/0093429-1, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Ao assim decidir, o Colegiado, por consequência lógica, rejeitou a tese de culpa do comprador e afastou a configuração da mora, uma vez que, mais uma vez, ficou demonstrado que o inadimplemento contratual ocorreu por culpa exclusiva da vendedora.

Nesse ponto, transcreve-se o entendimento firmado na Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Assim, o pedido autoral de rescisão não decorre de desistência imotivada do adquirente, tampouco de inadimplemento das parcelas contratuais. Ele se fundamenta, como já exposto, no atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento objeto da promessa de venda.

Logo, a análise da matéria foi realizada, e a conclusão foi contrária aos interesses das embargantes.

O que se verifica, na verdade, não é uma omissão, mas um inconformismo com o resultado do julgamento e com a valoração das provas, pretendendo as embargantes uma nova análise do mérito para fazer prevalecer sua tese. Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Assiste razão às embargantes, contudo, no que se refere à omissão na aplicação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a configuração do dano moral em casos de inadimplemento contratual.

O acórdão embargado, ao manter a condenação por danos morais, fundamentou que “as frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva”. Embora tal constatação seja pertinente, a decisão se omitiu em realizar o cotejo necessário com a jurisprudência qualificada do STJ, que estabelece um critério mais rigoroso para a caracterização do dano extrapatrimonial em situações de atraso na entrega de imóvel.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o simples inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável.

Na doutrina, Carlos Alberto Bittar esclarece que os danos morais
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”
(Reparação civil por danos morais, n.º 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

Portanto, para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana ou sofrimento psíquico de elevada gravidade, por exemplo.

É imprescindível, sob esse prisma, a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o aborrecimento cotidiano e atinjam de forma significativa os direitos da personalidade. Nesse sentido, é paradigmático o julgado no REsp 1.642.314/SE, que firmou a tese de que o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador:

“EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.

2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.

3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.

4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(STJ - Terceira Turma - Relatora: Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 1.642.314/SE, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017.)

Essa orientação tem sido reiteradamente aplicada pela Corte Superior, como se observa nos precedentes AgInt nos EDcl no REsp 1.884.656/SP e AgInt no REsp 1.945.329/RJ, os quais reforçam a necessidade de que, para além do descumprimento do contrato, haja a comprovação de uma consequência fática que gere dor, sofrimento ou humilhação:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, QUE NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência mais recente das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal assevera que o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador. Acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte. Súmula 83/STJ.

2. O parcial provimento ao recurso especial determina a redistribuição do ônus sucumbenciais.

3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Terceira Turma - Rel.: Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.656/SP, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência mais recente das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal assevera que o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Terceira Turma – Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no REsp n. 1.945.329/RJ, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Ao deixar de aplicar esse balizamento e de exigir a demonstração de um fato adicional que evidenciasse o abalo psíquico extraordinário, o acórdão incorreu em omissão, pois não apreciou a controvérsia sob a ótica da jurisprudência vinculante que rege a matéria. Sanar tal vício, com a devida vênia, impõe a reanálise da questão sob a perspectiva correta.

No caso dos autos, o embargado, embora tenha legitimamente se frustrado com o atraso, não narrou nem comprovou qualquer fato que extrapolasse o dissabor inerente ao descumprimento contratual.

Não há nos autos qualquer evidência de que o atraso tenha causado prejuízos ao embargado além daqueles de natureza patrimonial, os quais já se encontram devidamente reparados pela rescisão do contrato e pela restituição integral e corrigida dos valores pagos.

Dessa forma, a aplicação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto leva, por consequência lógica, à improcedência do pedido de indenização por danos morais. O acolhimento dos embargos, única e exclusivamente sobre este ponto, com a atribuição de efeitos infringentes, é medida que se impõe para alinhar a decisão desta Corte à jurisprudência superior.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, reformar em parte o v. acórdão de Id. nº 178383167 e, por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão, que confirmou a sentença no que tange à declaração de rescisão do contrato por culpa exclusiva das rés e à condenação solidária à restituição integral dos valores pagos pelo imóvel, no montante de R$ 44.486,82 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

De ofício, esclareço que, considerando o disposto nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do pagamento de cada prestação e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação.

Diante do provimento parcial do recurso e da configuração da sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, que mantenho fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A parte autora, vencida em menor extensão, arcará com 30% das custas e honorários sucumbenciais, cabendo à parte ré o pagamento dos 70% restantes, observado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026